Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706791-14.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANUBIA DE MATOS LOIOLA APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA, ELCIO SOARES, THIAGO RIBEIRO SILVA, KARLA ALESSANDRA FERREIRA SILVA, ELLEN KATIANA FONSECA CHAVES, KELIENE COSTA DOS SANTOS, GABRIELA BESERRA DE SOUSA AMORIM DOS REIS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por DANUBIA DE MATOS LOIOLA (Doc. Num. 28697193) contra a r. sentença (Doc. Num. 28697189) proferida nos autos da Ação Ordinária no 0706791-14.2020.8.07.0020, ajuizada pela ora Apelante em face de JOAO CARLOS ALMEIDA E OUTROS, por meio da qual o MM Juiz a quo indeferiu a petição inicial, com base no artigo 330, III, c/c art. 485, I, todos do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir da Autora no ajuizamento da ação. O ilustre Sentenciante condenou a Autora ao pagamento das custas finais, se houver, e não fixou honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que não houve a formação da relação jurídico-processual. A Apelante, nas suas razões recursais (Doc. Num. 28697193), diz que “O processo n.o no 0701240-87.2019.8.07.0020, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, foi a razão para que o juízo a quo sentenciasse a ação, por considerar que o objeto dessa ação era a compra e venda do imóvel descrito na inicial, cuja área total era de 3.270,33m2, com área construída de 452,72m2, e não apenas uma fração do bem” (Doc. Num. 28697193 - Pág. 2), sendo que, “não procede o argumento de que o acordo foi realizado para cobrir toda a área de 3.270,33m2, visto que houve omissão nas informações prestadas pela parte requerida no acordo, o que poderia ser discutida a nulidade, bem como discutir se a área estabelecida foi a total ou tão somente a área de (R$ 452,72m2), área esta com edificação de uma casa” (Doc. Num. 28697193 - Pág. 5). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para cassar a sentença prolatada em primeiro grau, determinando que o feito tenha regular prosseguimento, com o exaurimento da instrução processual, diante da existência de interesse processual” (Doc. Num. 28697193 - Pág. 11). Os Réus apresentaram contrarrazões (Doc. Num. 28697254) propugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Concluso o recurso a esta Relatoria, verificou-se que a Apelante deixou de comprovar devidamente o recolhimento do preparo recursal, haja vista que não foi possível identificar se o comprovante de pagamento acostado ao ID. Num. 28697196 correspondia à guia de recolhimento juntada ao ID. Num. 28697195, porquanto o referido comprovante não indica o beneficiário do pagamento, tampouco possui o código de barras. Dessa maneira, foi concedida oportunidade para a regularização do recurso com o recolhimento do preparo em dobro (Doc. Num. 29562314). Conforme certificado nos autos, a Apelante não se manifestou (Doc. Num. 29902261). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo em dobro, a Apelante permaneceu inerte (Doc. Num. 29902261). O exame percuciente dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme constou no despacho de ID Num. 29562314, a Recorrente deixou de comprovar devidamente o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, e, por essa razão, foi concedido prazo para a sua realização em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o que, contudo, não restou atendido. Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Por fim, impende destacar que, a despeito de a relação processual não ter sido aperfeiçoada na primeira instância, o Superior Tribunal de Justiça entende que, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida, o que é o caso dos autos. Confiram-se, a respeito da matéria, os seguintes julgados da Corte Superior de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido.” (REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018) Assim, impõe-se a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo (em dobro), não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da patrona dos Apelados, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 04 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador